Tribunal: TJES
Processo: 5003386-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003386-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO FELIX e outros

AGRAVADO: WIDIMAR SILVA SILVESTRE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. Conforme
§ 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a
teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”

3.
E
stando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
não
havendo nos autos elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida,

impõe-se o deferimento do benefício pleiteado.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003386-51.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARCELO FELIX e LEILA RAMOS FELIX

RECORRIDO : WIDIMAR SILVA SILVESTRE

PROC. ORIGINÁRIO : 5005347-86.2022.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO FELIX e LEILA RAMOS FELIX, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Alegaram, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pois bem.

A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, os Recorrentes pleitearam a concessão da gratuidade de justiça, em sede de embargos à execução, juntando aos autos Declaração de Imposto de Renda Exercício 2022, Ano-Calendário 2021, e extratos bancários referentes aos períodos de janeiro a julho de 2023 e outros documentos visando a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Aduziram que estão sofrendo diversas execuções em razão do declínio da empresa de que eram sócios (MAED MATERIAL ELÉTRICO), encontrando-se em estado de insolvência, e estando prestes a perder os bens imóveis que possuem e ainda com risco de permanecerem em débito com seus credores.

O juízo
a quo
indeferiu o benefício, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Após análise dos autos, verifica-se que no mesmo não há qualquer prova que demonstre a hipossuficiência econômica da parte demandante, fato este que impossibilita a confirmação de tal alegação. Por outro lado, verifico nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do Artigo 99, § 2°, do NCPC.

Diz-se isso, pois, conforme consta nos autos: a autora é dentista e o autor, empresário; os autores residem em condomínio de luxo, em bairro nobre da capital; os extratos bancários de ambos apresentam evidências de que a renda do casal, embora seja destinada à subsistência, qual seja, plano de saúde, mensalidade escolar da filha, inclusive em escola particular de renome na capital, é destinada aos demais gastos, como denotam os recorrentes pagamentos a restaurante, aplicativo de transporte, loja de roupa, etc. Outrossim, as declarações de Imposto de Renda dos embargantes apresentam aquisição de imóveis de alto valor e veículo de transporte.

Entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus e provas a alegada precariedade, apenas infirmando tese contrária com o que colacionou. Assim sendo, não restou comprovada a
alegação de hipossuficiência. [...]”

Entretanto,

os documentos que instruem o presente recurso revelam que,
aparentemente
, os Recorrentes, de fato, enfrentam situação de endividamento, o que revela a
aparente possibilidade
de,
atualmente
, estar configurada a hipossuficiência financeira, apesar de possuírem bens imóveis e residirem em bairro nobre.

Isso porque, há nos autos documentos que demonstram que a Recorrente está aposentada, já teve os proventos bloqueados em processo executivo, foram deflagradas demandas executivas em desfavor dos Recorrentes, e que imóvel de propriedade dos mesmos foi alienado recentemente para fins de quitação de débito dos mesmos com o BANESTES S.A.

Ademais,
é superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) o valor da
execução objeto dos embargos à execução que deram origem ao presente agravo de instrumento, o que revela a possibilidade de o indeferimento da gratuidade de justiça, no caso em exame, inviabilizar a defesa dos executados, ante a impossibilidade de arcar com o valor das custas iniciais dos embargos à execução.

Em face do exposto,
dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)